Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-89.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008834-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do
habeas corpus
n.
1015204-89.2020.8.11.0000
), ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Marcos Rogerio Mendes
em benefício de
HENRIQUE RODRIGUES ALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, sendo condenado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a manutenção da constrição cautelar na sentença.

Neste contexto, sustenta a
ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista
que na sentença condenatória o Juízo
a quo
não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, bem como foram solicitadas informações, que foram prontamente prestadas, id.
165559177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id.
168062171.

É o relatório.

VOTO:

Pretende o paciente seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade ante à prolação de sentença penal condenatória.

Não procede a impetração.

Sobressai dos autos que após e
ncerrada a instrução processual, em 17/03/2023, o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1256 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, pelos crimes tipificados nos art. 2º, da Lei n° 12.850/2013, art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e após aplicado a detração, chegou-se a pena remanescente de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, bem como foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Ao
inadmitir o recurso em liberdade,
registrou a Magistrada:

“(...)

Considerando o regime inicial fixado aos acusados, além da necessidade da garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a periculosidade dos agentes que são integrantes da facção “Comando Vermelho
”,
MANTENHO
os Decretos Preventivos dos acusados RONI CLÉCIO DE LIMA SILVA, MAURI FLORIANO PEREIRA, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, ALDENOR MACHADO, ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, CLEBER MORAIS, ODINEI TAVARES SAMPAIO,
HENRIQUE RODRIGUES ALVES
, ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAFAEL MATOS RODRIGUES, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, HÉRCULES SANCHES NORONHA, MIQUÉIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA e SILMARA ALICE SILVA BRITO,
NEGANDO-LHES
o direito de recorrer em liberdade. (...)”.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado
permaneceu preso durante toda a instrução criminal
, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, o Magistrado singular demonstrou a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o paciente teria participação ativa na organização criminosa
"Comando Vermelho",
consoante fragmento da sentença condenatória:

“(...) No que diz respeito ao acusado
HENRIQUE RODRIGUES ALVES
, verifica-se que o mesmo era genro do acusado CLEBER, sendo que as provas constantes dos autos, principalmente as interceptações telefônicas,
demonstraram claramente que o acusado integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho, participando ativamente do comércio de entorpecentes da ORCRIM, além de ser o responsável por receber as mensalidades e fazer as cobranças, consoante diálogos interceptados
(...)”.

Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC
n. 1015204-89.2020.8.11.0000
), julgado em
26/09/2020
, ocasião que o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente,

consoante fragmento do acordão.

“(...)

No caso em debate, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta que o paciente
Henrique Rodrigues Alves “comercializa e distribui entorpecentes, sendo que todo o esquema de compra, venda, armazenamento e transporte de droga teria sido feito por ele”.

A convicção judicial se lastreia em diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão ID. 51098952, especialmente nas tratativas entre o paciente Henrique e outro interlocutor de codinome “Leitão”.

Cita-se, ainda, diversos registros policiais do paciente (ao menos quatro), todos na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, os quais demonstrariam à vinculação às atividades criminosas.

Neste contexto, foi-lhe imposta a prisão preventiva, restando justificado o periculum libertatis, sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de
dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas.

(...)

Desta forma, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, DECRETO a prisão preventiva de (...) HENRIQUE RODRIGUES ALVES (...)”.

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada - comercializa e distribui entorpecentes, sendo que todo o esquema de compra, venda, armazenamento e transporte de droga teria sido feito por ele -, com inegável importância durante toda a cadeia de ações do grupo criminoso investigado, para o sucesso da empreitada delituosa.

Assim, analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa. (...)”.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023